Tribunal: TJSP
Processo: 2215006-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215006-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAYKON
JULIO FERREIRA BRAUN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215006-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1215
2
Habeas Corpus Criminal 2215006-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: MAYCON JULIO FERREIRA BRAUN
Comarca: Registro
Voto 1215
HABEAS CORPUS – FURTO – Alegação de excesso de
prazo na formação da culpa – Excesso de prazo não
verificado - Instrução já encerrada, com prolação de sentença
condenatória, incidindo o enunciado da Súmula 53 do STJ -
Constrangimento
ilegal
não
verificado
–
ORDEM
DENEGADA.

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do
paciente MAYCON JULIO FERREIRA BRAUN, alegando, em síntese, estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara
Criminal de Registro, pelo excesso de prazo da prisão cautelar.
Segundo alegado, em 15 de março de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 155 do
Código Penal.
Prejudicada
a
realização
da
audiência
de
custódia, diante da recusa do acusado de ser conduzido para a efetivação do ato, o
magistrado de primeiro grau tomou ciência dos fatos e converteu o flagrante em
preventiva (fls. 79/80).
Recebida a denúncia, com posterior apresentação de
defesa prévia, foi redesignada a audiência para 15 de setembro de 2020.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o
magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado no excesso de
prazo para a formação da culpa, uma vez que o processo não tem complexidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215006-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1215
3
digna de nota, a ensejar tamanha morosidade, considerando que a prisão do paciente
se estende por mais de seis meses.
Ressaltou tratar-se o paciente de pessoa vulnerável à
contaminação por covid-19, integrando grupo de risco por ser portador de bronquite e
tuberculose, o que torna a prisão ainda mais desproporcional, asseverando que, no
presente caso, poderiam ser aplicadas uma das medidas cautelares alternativas ao
cárcere, elencadas no artigo 319 do CPP, especialmente tendo em conta a
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição de alvará de soltura do paciente (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 232/235).
As informações foram prestadas (fls. 242/245).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 250/260).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbrou qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o
paciente foi preso em flagrante, em 15 de março de 2020, em Registro, acusado da
suposta prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal, por ter subtraído
uma mochila Nike, com um par de chuteiras Adidas, um pen drive e a frente do toca
CD da marca Pionner, mediante arrombamento de um veículo.
Prejudicada a realização da audiência de custódia,
em 16 de março de 2020, o MM Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
de Registro reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-
se em prisão preventiva, porque, além dos indícios de autoria e da materialidade, as
circunstâncias do fato indicavam o cometimento do crime de furto.
Requerida a revogação da custódia cautelar, o pedido
foi indeferido em 19 de agosto de 2020, destacando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215006-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1215
4
“Tal como bem salientado na manifestação ministerial,
já houve decisão anterior a qual me reporto, a fim de evitar repetições
desnecessárias, inalterado o panorama fático que justificou a decretação da
custódia provisória.
Consigno, outrossim, que o feito tem trâmite regular, já
tendo sido observado o Comunicado CG no 78/2020 e o artigo 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal.
Repiso que a situação excepcional decorrente da
pandemia de covid-19, fato notório, não pode ser simplesmente desconsiderada ou
ignorada pelas partes. Ela inevitavelmente implica alongamento involuntário da
instrução processual, a qual, entretanto, não se mostra desarrazoada ou
injustificada "in casu" - basta a verificação das datas e dos atos procedimentais
praticados para se alcançar facilmente esta conclusão- MAYKON foi preso em
flagrante em 15 de março de 2020 (fls. 01), tendo sua prisão convertida em
preventiva no dia 16 de março de 2020 (fls. 56/61), pela suposta prática do crime de
furto qualificado. Em 24 de março de 2020, o IP foi relatado (fls. 71/72) e no dia 25
de março de 2020 foi apresentada a denúncia (fls. 76/78), sendo recebida em 26 de
março de 2020 (fls. 111). Houve aditamento à denúncia em 26 de maio de 2020 (fls.
175/177), recebido em 03 de junho de 2020 (fls. 178). O acusado foi citado por carta
precatória em 19 de junho de 2020 (fls. 188), sendo apresentada a defesa prévia no
dia 01 de julho de 2020 (fls. 197/201). O recebimento da denúncia foi confirmado
em 02 de julho de 2020 (fls. 202).
Ademais, já fora designada data para o encerramento
da instrução: próximo dia 15/09/2020.”
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada, não se constatando desídia do Magistrado na condução
do processo a ensejar o reconhecimento do excesso de prazo e consequente
relaxamento da prisão preventiva.
Aliás,
em
consulta
aos
Autos
Eletrônicos
1500450-38.2020.8.26.0495, verifica-se que foi proferida sentença em 06 de outubro
de 2020, julgando procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na denúncia
para o fim de condenar MAYKON JULIO FERREIRA BRAUN, como incurso nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215006-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1215
5
penas do artigo 155, “caput”, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, às penas de
um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena, pois a multirreincidência específica, evidencia a ineficácia da
terapêutica penal em meio aberto.
O pedido da defesa pretende o relaxamento da prisão
cautelar do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Ocorre que, superada a fase de instrução processual,
não há se falar em excesso de prazo, estando a questão pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 52:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
De fato, em pesquisa realizada no sítio deste Egrégio
Tribunal de Justiça, verificou-se que a instrução já se encerrou, tendo sido proferida
sentença condenatória (fls. 294/297 dos autos originais).
Desta forma, não se verifica constrangimento ilegal a
que esteja sendo submetido o paciente.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, inadmissível a concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator